Tribunal: TJDFT
Processo: 0000473-81.2018.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Furto. Princípio da insignificância. Valor do objeto subtraído.
1 - O princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada.
2 – Sem elementos concretos que indiquem que o valor do objeto subtraído é superior a 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos e considerando que o bem foi restituído à vítima, recomenda-se manter a sentença que absolveu o acusado com base no princípio da insignificância.
3 - Apelação não provida.